Tribunal: TJMT
Processo: 1004872-58.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004872-58.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (ADVOGADO), RAEL DOS SANTOS SILVA - CPF: 061.796.111-57 (PACIENTE), 3ª Vara Criminal de Porto Alegre do Norte (IMPETRADO), RAEL DOS SANTOS SILVA - CPF: 061.796.111-57 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIANE PEREIRA DA SILVA - CPF: 051.915.201-81 (VÍTIMA), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO QUALIFICADORA – SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE IMPÔS AO PACIENTE O REGIME PRISIONAL FECHADO –
ALARDEADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO MÍNIMA CORRESPONDENTE AO PRIVILÉGIO RECONHECIDO PELOS JURADOS
–
UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO DE APELAÇÃO –
MATÉRIA CUJA APRECIAÇÃO
EXIGE MAIOR INCURSÃO NO ACERVO DE PROVAS DO FEITO CORRELATO, O QUE NÃO SE ADMITE NA ESTREITA VIA ELEITA
-

INADMISSÃO DO
WRIT
QUE SE IMPÕE –
HABEAS CORPUS
EXTINTO SEM EXAME DO MÉRITO
.

A orientação jurisprudencial é firmada no sentido de que a utilização
do
habeas corpus
deve se dar de forma racional, com o devido prestígio do sistema recursal, a inadmitir a impetração em substituição do recurso próprio, sem prejuízo de concessão da ordem
de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade.

Assim, se o debate trazido permeia a análise da fração mais adequada à diminuição pelo privilégio reconhecido, que inequivocamente exige maiores incursões no acervo de prova produzido nos autos da ação penal originária e é matéria passível de análise pela via recursal adequada, que é a apelação criminal, por sinal, já interposta, não
pode ser discutida no rito procedimental célere e sumário do
habeas corpus
.

Writ
extinto, sem exame do mérito.

IMPETRANTE:

DR.
MATHEUS ROOS

PACIENTE:

RAEL DOS SANTOS SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado,
condenado
nos autos da ação penal n.º 101365-43.2022.811.0059 (PJe) à pena privativa de liberdade de
10 (dez) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente calculados na fração mínima legal, pela prática do crime tipificado no
art. 121, §2º, inc. I e §2º-A, inc. I, do CP
; o qual supostamente viu-se submetido a constrangimento ilegal atribuído ao d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

Ilustrando a aventada coação ilegal, o causídico sustenta a ausência de fundamentação idônea constante da r. sentença que justificasse a aplicação da mínima fração possível para a causa de diminuição prevista no art. 121, §1º do CP, a qual fora devidamente reconhecida pelos jurados.

Forte em tais premissas, requerer a concessão
in limine
da ordem, a fim de que seja reconhecida
“a fração máxima do privilégio; b) realizada nova dosimetria da pena, levando-se em consideração o período de segregação cautelar para fixação do regime de pena” sic.

No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.

A ordem veio munida com a documentação registrada do ID 161178684 ao ID 161178687.

O
processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por sorteio, oportunidade na qual a medida liminar restou
indeferida

(ID 162164153) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas por meio dos documentos eletrônicos registrados sob o ID 162340188 ao ID 162340191.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento do
writ
,
com a consequente
extinção
do feito, sem análise do mérito
(ID 163987186).

Por fim, o impetrante apresentou petição, reiterando os fundamentos que entende justificadores da concessão do
writ
, indicando suposta existência de julgado paradigma deste Relator (ID 164051686).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO
–
PRELIMINAR

DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE –
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

De proêmio,
consigno que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio do sistema recursal, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de concessão da ordem
de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano.

Friso, pois, que esse posicionamento tem por objetivo preservar a utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: “
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
” (STJ - HC 538.337/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020) – destaquei.

Nessas condições, carece o impetrante de interesse de agir, sob o viés da adequação da via eleita, sendo de rigor a pronta coibição do uso indiscriminado da ação constitucional para discutir eventuais inconformismos acerca da dosimetria da pena, devendo tal matéria ser arguida por meio da via recursal legalmente cabível, qual seja, o
Recurso de Apelação Criminal
– a propósito, cujas razões constatei
terem sido apresentadas pelo mesmo impetrante deste
writ
em 04/04/2023,
em consulta aos andamentos da ação penal correlata
.

Por oportuno, nada obstante o nobre causídico tenha apontado julgado anterior de minha relatoria, reputando-o paradigmático, cumpre destacar que à vista do alegado na petição de ID 164051684,
aquele feito se distingue deste
sub judice
, notadamente porque, em linhas gerais, não houve efetiva readequação da pena imposta ao então paciente, mas tão somente modificação do regime de cumprimento inicial da pena.

Além do que, o presente caso traduz particularidades que evidenciam a necessidade de ser reafirmada a delimitação da via eleita, porquanto, ao acessar os autos originários observei o fato de que o
interesse recursal fora manifestado pelo próprio réu
, por ocasião de sua intimação pessoal da r. sentença condenatória, datada em
10/03/2023
; sem se descuidar da
presença do ora impetrante, por ocasião da respetiva sessão plenária do Tribunal
do Júri, realizada em 08/03/2023, de onde saiu intimado; ainda assim, optou por
impetrar
habeas corpus
em
13/03/2023
.

Feitas tais ponderações, curial ressaltar que, a teor do entendimento consolidado pela Corte Cidadã, ao qual me filio, reconhecer eventual irregularidade na dosimetria da pena em sede de
habeas corpus
implicaria em afastar a conclusão adotada pelo d. magistrado sentenciante, exigindo, outrossim, maiores incursões no acervo probatório do feito correlato, o que não se admite na via estreita e célere da ação constitucional, devendo tal matéria ser examinada no julgamento do recurso de apelação interposto pela i. Defesa, que é de ampla devolutividade,
ex vi STJ – HC 402.822/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018; HC 547.620/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020
.

Desta feita, restando evidente a inadequação da via eleita pelo impetrante, inadmissível o prosseguimento do
writ
, sendo de rigor sua extinção, em consonância com o sinalizado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça em seu judicioso parecer.

Conclusão:

Diante de todo o exposto,
por total inadequação da via eleita,
EXTINGO A AÇÃO DE
HABEAS CORPUS
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
,
fazendo-o com esteio no artigo 3º do CPP c/c art. 485, inc. IV, do CPC, c/c art. 51, inc. XV, do RITJMT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023